Tribunal: TJMT
Processo: 1028711-15.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028711-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VANDERSON DE SOUZA RIBAS - CPF: 039.498.311-42 (AGRAVADO), CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), RENAN PAULO DE SOUZA - CPF: 061.563.221-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE
EXECUÇÃO PENAL
.
PROGRESSÃO DE REGIME E CÁLCULO DE PENA
.

PRETENDIDA FIXAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA SOBRE O RESULTADO DA SOMA DAS PENAS UNIFICADAS DO AGRAVADO
.

INA
COLHIMENTO
.

CONDENAÇÕES POR CRIME
S
DE NATUREZA
HEDIOND
A
E COMUM
.
EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DA
S
PENA
S
.
NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS
PENAS
.
CÁLCULO DIFERENCIADO
.
FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM E AO HEDIONDO
.

RECURSO DESPROVIDO
.

“
Havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.
”

(
TJMT, N.U
.
1011062-71.2022.8.11.0000)

R
ecurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de agravo
de
execução
penal

interposto
pelo

Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Juína
/
MT
que, no Processo Executivo de Pena n.
2000001-24.2022.8.11.0025

de

Vanderson
d
e Souza Ribas
,
determinou
a incidência da fração de 1/6 para fins de progressão de regime de cumprimento de pena em relação a condenação por crime comum e de 40% para a condenação atinente ao crime hediondo, com esteio na nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei
das
Execu
ções
Pena
is
.

O Ministério Público
, nas razões
que se enc
ontram
no
ID
193308652
, p. 01-14
,
requer a aplicação do

percentual de 40% para progressão de regime sobre a totalidade das penas

impostas
ao agravado
,
ao argumento de
que

o requisito objetivo para fins de progressão de regime de cumprimento de pena não pode ser fixado separadamente para cada um dos delitos, uma vez que o art. 111 da
Lei
das
Execu
ções
Pena
is
preceitua que, havendo pluralidades de condenações, as penas devem ser unificadas/somadas, com a incidência de fração única para fins de progressão de regime. Aduz
, ademais,
o agravante,
que a fração mais gravosa sempre deverá ser aplicada sobre
o
total

da pena somada independente
mente
da natureza do crime [comum, hediondo ou equiparado, com ou sem violência ou grave ameaça, com ou sem resultado morte] e da condição pessoal do apenado [primário ou reincidente].

Nas contrarrazões
exteriorizadas
no
ID
193308652
,
p. 16-20,
o agravado
postula
o desprovimento do

presente
recurso
.

Em juízo de retratação
, externado
na decisão
encontradiça no

ID
193308652
, p. 21-22
, foi mantid
a

a

aludid
a

decisão
e determinad
a
a remessa
do presente
agravo a este
Tribunal de Justiça
.

Nesta instância revisora, a Procuradora
-Geral de Justiça
opinou pelo provimento d
o recurso ministerial, por intermédio do parecer constante no ID
202176174
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
o
J
uízo das
E
xecuções
P
enais
determinou
a incidência
do porcentual
de
16% (dezesseis por cento) ou 1/6
(um sexto)
para fins de progressão de regime de cumprimento de pena em relação a condenação por crime comum e de 40% (quarenta por cento) ou 2/5 (dois quintos) para a condenação atinente ao crime hediondo, com esteio na nova redação do art
.
112, V, da Lei d
as
Execuç
ões
Pena
is
.

O
Ministério Público alega
que a aplicação de porcentagens distintas
para os crimes comuns e hediondos se
revela equivocado

porque
desconsiderou a condição pessoal do
agravado
, razão pela qual
pugna pela aplicação da fração única
de 40%
(quarenta por cento) ou
2/5
(dois quintos)
sobre
o
total das
suas
condenações
.

Entretanto, o pleito não merece acolhimento.

Isso porque,
o
entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
caminha
no sentido de que

“
A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios
”

(Recurso Especial n. 1.957.657/MG
)
.
Sendo a
ssim, para o S
uperior Tribunal de Justiça
a reincidência não
tem
o condão de modificar a natureza dos crimes
,
esclarecendo, outrossi
m,
aquela corte superior
,
que
ela
[a reincidência]
será levada em consideração na hora do cálculo de progressão prisional para todas as condenações que foram unificadas, seja hedionda ou comum.

Todavia,
isso não quer dizer que deverá ser utilizada uma
f
ração única
como pretende o Ministério Público,
até por
que
a própria Lei
das
Execuções Penais tem

frações diferentes para os reincidentes em crimes comuns e para os reincidentes em crimes
hediondos, tudo isso para dar eficácia ao comando previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal
,
consistente no princípio da
individualização da pena.

Com efeito,
quando houver crime comum e hediondo na execução, as frações a serem consideradas no cálculo do benefício deverão ser distintas, a fim de preservar a individualidade de cada condenação, como foi realizado
no caso em debate
, sob pena de sujeitar o
reeducando a
ilegal constrangimento
.

Aliás, nesse sentido,
veja-se o

entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RÉU COM
CONDENAÇÕES POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E COMUM – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DA PENA – DECISÃO QUE FIXOU O MESMO ÍNDICE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – POSSIBILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS – CÁLCULO DIFERENCIADO
– FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM PRATICADO E AO EQUIPARADO A HEDIONDO – RECURSO PROVIDO.

Havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns
.

(TJMT, N.U 1011062-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 04/07/2022)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR
CRIMES COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO – ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. PRETENSO RECONHECIMENTO DE COEFICIENTE ÚNICO PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA GÉNERICA DO SENTENCIADO, COM FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – ALEGADA REPERCUSSÃO DA REFERIDA CONDIÇÃO PESSOAL SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS – IMPROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS
– DECISÃO MANTIDA – 2. PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-
Inobstante a reincidência repercuta sobre o resultado das penas unificados, na execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, o cálculo elaborado deve ser diferenciado, com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, não se aplicando índices mais gravosos relativos aos delitos hediondos ou equiparados às penas derivadas da prática de delitos não hediondos
. - É repelido pela jurisprudência do STJ o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário o reeducando, o que não implica na padronização dos coeficientes fracionários independentemente da natureza do delito (se comum ou hediondo), sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. - A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. Agravo ministerial conhecido e desprovido.

(TJMT, N.U 1004805-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022,
Publicado
no DJE 10/06/2022)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES PELO PARQUET. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE FORMA TEMPESTIVA. ART. 586 DO CPP E SÚMULA 700 DO STF. PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO. 2.1.
MUDANÇA DE FRAÇÃO MÍNIMA DE CUMPRIMENTO DE PENA RESPECTIVAMENTE AOS CRIMES COMUNS E HEDIONDOS. PROCEDÊNCIA. CRIMES DE NATUREZA DISTINTA. FRAÇÕES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO. A UNIFICAÇÃO DAS PENAS NÃO ALTERA A NATUREZA DOS DELITOS QUE POR ELA SÃO ABRANGIDOS
. FRAÇÃO DE 1/6 (16%) PARA CRIMES COMUNS. 2.2. HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA CRIMES HEDIONDOS OU ASSEMELHADOS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME EM CASO DE REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA IN BONAM PARTEM. PRECEDENTES DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO PROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1. Não há que se falar em intempestividade recursal, se o Agravo em Execução Penal é interposto no prazo estipulado no art. 586 do CPP, bem como previsto da Súmula 700 do STF, in
verbis
: “é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. 2.1.
Inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta
condenações por crimes de natureza distinta, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental. Assim, se o apenado foi condenado por crime hediondo ou equiparado a hediondo
e também
a delitos comuns, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas
. Dessa maneira, deve ser aplicada a fração de 1/6 (16%) para os crimes comuns.

2.2. Não sendo o agravado reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a fração para obter a progressão de regime do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado será de 2/5 (40%), em observância ao princípio da analogia in
bonam
partem ante a superveniência da Lei n. 13.964/2019. Precedente. (STJ. REsp 1910240/MG).

(TJMT, N.U 1003688-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022,
Publicado
no DJE 27/05/2022)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES PELO PARQUET. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE FORMA TEMPESTIVA. ART. 586 DO CPP E SÚMULA 700 DO STF. PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO. 2.1.
MUDANÇA DE FRAÇÃO MÍNIMA DE CUMPRIMENTO DE PENA RESPECTIVAMENTE AOS CRIMES COMUNS E HEDIONDOS. PROCEDÊNCIA. CRIMES DE NATUREZA DISTINTA. FRAÇÕES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO. A UNIFICAÇÃO DAS PENAS NÃO ALTERA A NATUREZA DOS DELITOS QUE POR ELA SÃO ABRANGIDOS
. FRAÇÃO DE 1/6 (16%) PARA CRIMES COMUNS. 2.2. HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA CRIMES HEDIONDOS OU ASSEMELHADOS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME EM CASO DE REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA IN BONAM PARTEM. PRECEDENTES DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO PROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1. Não há que se falar em intempestividade recursal, se o Agravo em Execução Penal é interposto no prazo estipulado no art. 586 do CPP, bem como previsto da Súmula 700 do STF, in
verbis
: “é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. 2.1.
Inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de natureza distinta, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental. Assim, se o apenado foi condenado por crime hediondo ou equiparado a hediondo
e também
a delitos comuns, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas
. Dessa maneira, deve ser aplicada a fração de 1/6 (16%) para os crimes comuns.

2.2. Não sendo o agravado reincidente
específico em crime hediondo ou equiparado, a fração para obter a progressão de regime do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado será de 2/5 (40%), em observância ao princípio da analogia in
bonam
partem ante a superveniência da Lei n. 13.964/2019. Precedente. (STJ. REsp 1910240/MG).

(TJMT, N.U 1003688-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022,
Publicado
no DJE 31/05/2022)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) SOBRE A TOTALIDADE DA PENA PARA EFEITOS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO SENTENCIADO – IMPROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS (HEDIONDO E COMUM) – FRAÇÃO DIVERSA PARA FINS DE PROGRESSÃO – NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS
.

Em caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.

Agravo desprovido.

(TJMT, N.U 1001793-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022,
Publicado
no DJE 23/03/2022)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE FIXOU O MESMO ÍNDICE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E O LIVRAMENTO CONDICIONAL DE
CRIMES COMUNS E EQUIPARADOS A HEDIONDOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – POSSIBILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS
– MANTIDO ÍNDICE DE 2/3 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL REFERENTE AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – EXPRESSA DETERMINAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 44 DA LEI DE DROGAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O condenado por crimes comuns e equiparado a hediondo deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime e para o livramento condicional, sem que haja a fixação da fração única em razão da unificação das penas
.

Ao delito de associação para o tráfico de drogas, ainda que não seja considerado equiparado a hediondo, deve ser mantida a fração de 2/3 para o livramento condicional, ante a disposição contida no parágrafo único do art. 44 da Lei n. 11.343/06.

(TJMT, N.U 1000703-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO
SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022,
Publicado
no DJE 29/04/2022)
Destacamos

Portanto, como no presente caso o agravado foi condenado por crime
s

de natureza
hedionda e
comum
, deve
ser
elabor
ado
cálculo diferenciado com frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, a fim de se evitar a aplicação de índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas oriundas da prática de delitos comuns.

Posto isso, em
dis
sonância

do
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso interposto
pelo Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024